Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP E PARA A MODALIDADE TENTADA NÃO ACOLHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE O PEDIDO MINISTERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece dos pedidos quando tais pleitos sequer foram objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

2. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima menor de 14 anos de idade, filha dele, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A, caput, do Código Penal.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

4. O art. 396-A do Código de Processo Penal estabelece que o acusado deve arrolar testemunhas na resposta à acusação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se as testemunhas não foram indicadas oportunamente.

5. O STJ firmou entendimento, no Tema Repetitivo n. 1121, segundo o qual “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.

6. A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) dá-se com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo desnecessária a consumação da conjunção carnal para a configuração do delito, de forma que não prospera a alegação de crime tentado.

7. A valoração das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena, depende de fundamentação concreta que extrapole os elementos inerentes do crime, e não pode se fundamentar na gravidade abstrata do delito.

8. Deve ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, tendo em vista que o Magistrado considerou que ocorreram ao menos dois crimes de estupro de vulnerável.

9. A condenação à reparação mínima prevista no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, abarca tanto os danos materiais quanto os morais, notadamente diante de casos criminais em que o objeto jurídico tutelado pela norma penal é a dignidade sexual, corolário natural da dignidade da pessoa humana. O dano moral, no caso em apreço, independe de prova, porquanto considerado in re ipsa.

10. Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO conhecido; recurso da defesa parcialmente conhecido; negou-se provimento a ambos.